Tribunal: TJPA
Processo: 0815071-19.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815071-19.2023.8.14.0040

APELANTE: FLAVIO MARCILIO DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0815071-19.2023.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

RECORRENTE: FLÁVIO MARCÍLIO DE SOUSA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que, nos autos de Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. O autor, técnico em eletromecânica, sofreu acidente de trabalho em 10.05.2022, que resultou em amputação parcial do 4º quirodáctilo da mão direita, alegando redução permanente da capacidade para o labor habitual e pleiteando a concessão do benefício desde a DER (27.06.2023). A sentença foi de improcedência sob o fundamento de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a amputação parcial de quirodáctilo da mão dominante, decorrente de acidente de trabalho, implica redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, não obstante laudo pericial que atesta ausência de incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à demonstração de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4.

A prova pericial é imprescindível nas demandas acidentárias, por envolver matéria técnica relacionada à aferição da capacidade laborativa do segurado.

5.

O laudo médico-pericial conclui expressamente que, embora o autor seja vítima de acidente de trabalho com amputação parcial do 4º quirodáctilo direito, a sequela não acarreta incapacidade permanente para suas atividades habituais nem para qualquer outra que lhe garanta subsistência.

6.

Não há nos autos elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão pericial, inexistindo vícios, omissões ou contradições que justifiquem seu afastamento.

7.

O juiz aprecia a prova pericial de forma motivada, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, podendo afastá-la apenas quando houver outros elementos de convicção idôneos, o que não se verifica no caso.

8.

Ausente comprovação de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, não se preenchem os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2.

A conclusão pericial que afasta a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa somente pode ser desconsiderada mediante elementos técnicos idôneos em sentido contrário.

3.

Inexistente prova de diminuição da aptidão para o labor habitual, é indevida a concessão de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação nº 5016947-15.2022.8.24.0039, Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 20.06.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018; TJ-SP, Apelação nº 1002946-15.2019.8.26.0372, Rel. Des. Marco Pelegrini, j. 18.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 05/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
FLÁVIO MARCÍLIO DE SOUSA
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA
, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91), ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Na origem, o demandante, técnico em eletromecânica, narrou ter sofrido acidente de trabalho em 10.05.2022, do qual resultou amputação parcial do 4º quirodáctilo da mão direita, com sequelas consolidadas, dor local, sensibilidade e limitação funcional, circunstâncias que, segundo sustenta, implicaram redução permanente de sua capacidade laboral para o exercício da atividade habitual.

Aduziu que formulou requerimento administrativo de concessão de auxílio-acidente em 27.06.2023 (DER), sem que o INSS tivesse apreciado o pleito no prazo legal, configurando, a seu ver, negativa tácita e interesse de agir.

Requereu, assim, a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo, com renda mensal correspondente a 50% do salário-de-benefício, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 12% ao ano, além do cômputo do benefício como salário-de-contribuição.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, eis que o Juízo de origem examinou o caso sob a ótica da incapacidade total para o trabalho, quando o pedido deduzido restringia-se à concessão de auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, cuja concessão prescinde de incapacidade total, exigindo apenas a demonstração de redução, ainda que mínima, da capacidade para o labor habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Alega que o laudo pericial foi lacônico e insuficiente, pois limitou-se a afirmar inexistir incapacidade permanente, sem analisar adequadamente a redução funcional da mão dominante, tampouco correlacionar a sequela anatômica, amputação parcial da falange do 4º dedo da mão direita, com as exigências específicas da profissão de técnico em eletromecânica, que demanda coordenação motora fina, força e destreza manual.

Sustenta que o perito reconheceu a existência de alterações decorrentes do acidente, inclusive recomendando manutenção de tratamento fisioterápico, mas deixou de examinar se tais sequelas implicam redução da capacidade para a atividade habitual, o que comprometeria a utilidade da prova técnica e configuraria ausência de resposta adequada aos quesitos formulados.

Invoca entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos nº 22 e nº 416, bem como a Súmula 44/STJ, segundo os quais o auxílio-acidente é devido independentemente do grau de redução da capacidade laborativa, sendo suficiente a demonstração de lesão que implique diminuição, ainda que mínima, da aptidão para o trabalho habitualmente exercido.

Defende, ainda, a possibilidade de o magistrado afastar-se das conclusões periciais quando o conjunto probatório assim o autorizar, bem como a incidência do princípio
in dubio pro misero
no âmbito do Direito Previdenciário.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial, concedendo-lhe o benefício de auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

1.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação de Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente a referida ação.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência. Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).

(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral e, devido ao referido acidente, possui uma série de limitações e sequelas que comprometem sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se ele efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (Num. 30946676 - Pág. 4), o recorrente não apresenta uma moléstia que o incapacite para o exercício da atividade laboral habitual. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis
:

“Com base no histórico, documentos analisados e exame físico pericial, pelo qual apresenta alterações, de modo que é possível concluir que o Autor é vítima de acidente de trabalho, no qual sofreu amputação parcial do 4° quirodáctilo direito, não conferindo incapacidade permanente para suas atividades laborativas habituais e para qualquer outra que lhe garanta a sua subsistência.

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrado a incapacidade laborativa do apelante para a sua atividade habitual, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito do recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE. TESE RECHAÇADA. LAUDO TAXATIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Apelação: 5016947-15 .2022.8.24.0039, Relator.: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS.
Evidenciado através da prova pericial que a segurada encontra-se apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doenças em ombros - Exercício da função de auxiliar de produção em indústria de eletrodomésticos - Improcedência. APELAÇÃO - Segurado - Pretensão à reforma do julgado, sob o fundamento de que foram comprovados os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Repetição da prova técnica postulada. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Perícia médica judicial bem fundamentada - Plena capacidade de trabalho constatada - Doença ocupacional não confirmada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Inexistência de elementos capazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo - Desnecessidade de repetição da prova técnica - Ausência de qualquer imprecisão ou vício no laudo pericial - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10029461520198260372 SP 1002946-15.2019.8.26 .0372, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 18/10/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2022)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-acidente.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

2.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026